Tribunal: TJPA
Processo: 0003071-52.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003071-52.2019.8.14.0107

APELANTE: JOANA RODRIGUES DA SILVA

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL FINANCIAMENTOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

Ementa: Direito do Consumidor. Ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. Empréstimo consignado. Relação contratual comprovada. Inexistência de vício de consentimento ou fraude. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

A apelante ajuizou ação alegando desconhecimento de contrato de empréstimo consignado com descontos em seu benefício previdenciário, requerendo a declaração de inexistência do vínculo contratual, repetição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. A sentença julgou improcedentes os pedidos e reconheceu a litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões controvertidas consistem em:
(i) verificar se há elementos probatórios suficientes para reconhecer a inexistência da relação contratual;
(ii) examinar a regularidade da contratação do empréstimo consignado e
(iii) avaliar a incidência de danos morais e repetição de indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação de consumo entre as partes atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (art. 2º e 3º da Lei nº 8.078/1990), sendo reconhecida a responsabilidade objetiva da instituição financeira (Súmula 297 do STJ).
4. A instituição financeira comprovou a regularidade da contratação por meio de contrato assinado, documentos pessoais da autora e comprovante de transferência bancária do valor contratado.
5. A apelante não impugnou a autenticidade dos documentos apresentados, nem demonstrou vício de consentimento ou fraude, limitando-se a alegações genéricas e ausência de extratos bancários próprios.
6. Restando demonstrada a validade da contratação, inexiste dever de indenizar ou de devolver valores.
7. A sentença de improcedência foi devidamente fundamentada e deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“É válida a contratação de empréstimo consignado quando comprovada documentalmente pela instituição financeira e não demonstrada, pela parte autora, a ocorrência de vício de consentimento ou fraude.”

“A ausência de impugnação específica e a não produção de provas pelo autor autorizam o reconhecimento da regularidade do negócio jurídico firmado.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I; 487, I; 85, §§ 2º, 3º e 11; CDC, arts. 2º, 3º e 6º, III e VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; TJ-MS, AC 0800853-59.2016.8.12.0016; TJ-SC, AC 0300582-61.2016.8.24.0085.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de APELAÇO CÍVEL, acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E

NEGAR-LHE PROVIMENTO
, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANATALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
JOANA RODRIGUES DA SILVA
,
inconformada com a sentença proferida pelo Juízo da

Vara Única da Comarca de Dom Eliseu/PA,

que nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, movida em face
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.,
julgou improcedente

a ação,
in verbis
(Num. 13726933):

“[...] Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE
o pedido formulado na inicial e condeno a parte autora em litigância de má-fé, nos termos acima. DECLARO, ainda, existente a dívida objeto do presente feito.

CONDENO a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa, e de custas, suspendendo-se, contudo, a exigibilidade tendo em vista a assistência judiciária gratuita deferida, enquanto perdurar a condição de hipossuficiência, observado o disposto nos § 2º e § 3º do art. 98 do CPC.

Fixo a multa de 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa,
por litigância de má-fé
, nos termos acima expostos.”

Inconformada, interpôs o presente recurso de apelação aduzindo a ausência de provas contrárias ao direito da autora.

Sustenta que os documentos juntados pelo banco são inválidos e que não comprovam a regularidade da contratação. Também afirma que o apelado não juntou aos autos o comprovante de pagamento do empréstimo impugnado.

Por fim, requer a reforma integral da sentença, com a declaração de inexistência da relação contratual,

a condenação do banco ao pagamento em dobro dos valores descontados, bem como indenização pelos danos morais supostamente sofridos.

Em sede de contrarrazões, o apelado refuta todos os argumentos trazidos pela recorrente, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Coube-me, por distribuição, julgar o presente feito.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, deferido o benefício da Justiça Gratuita, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Inexistindo questões preliminares, passa-se ao mérito:

Alega a autora, ora apelante, que não firmou qualquer contrato de empréstimo com a instituição financeira, salientando, portanto, que os descontos efetuados são indevidos, fazendo nascer o dever do banco apelado de indenizar os prejuízos que teria sofrido.

Ressalta-se, por oportuno, o entendimento pacífico acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação pactuada entre as partes, haja vista que a instituição financeira é prestadora de serviços, nos termos do art. 3º da Lei 8.078/1990. O apelado enquadra-se na definição de consumidor, disposta no art. 2º do CDC, que expõe que
“
Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final
.”

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, visando dirimir qualquer dúvida, editou a Súmula nº. 297, que dispõe:
“
O
Código de Defesa do Consumidor
é aplicável às instituições financeiras”
.

Dessa forma, ainda que persista o princípio da liberdade de contratação e pactuação das taxas e encargos incidentes, os contratos bancários não contam com força absoluta e obrigatória, principalmente se houver disposições que contrariam o ordenamento jurídico, como os princípios da boa-fé e equilíbrio das prestações.

Os pactos, então, podem ser objeto de revisão sempre que verificada alguma abusividade que coloque o consumidor em situação de extrema desvantagem.

Assim, passo a análise do caso concreto, observando os aspectos trazidos em sede recursal.

A demanda foi proposta sob a alegação de desconto indevido no benefício previdenciário da parte requerente, com a existência de fraude no contrato de empréstimo. Já a instituição financeira sustenta a tese de validade do citado negócio jurídico, aduzindo para tanto que o contrato foi regularmente assinado pela parte autora.

No caso em tela, verifica-se que o banco requerido se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação, não havendo dúvidas de que a parte autora celebrou o negócio. O contrato de empréstimo

(ID nº 13726920), com autorização para desconto, os documentos de identidade e comprovante de residência da autora, bem como o comprovante de transferência do valor para conta corrente da parte requerente do Banco Bradesco (ID nº 13726919, pág. 05/13), são provas que corroboram a licitude da operação bancária, bem como a cobrança realizada pela instituição financeira apelada.

Ainda, ressalto que não há nenhuma prova nos autos quanto à possível falsificação de documentos.

A simples alegação de que o requerido não apresentou o comprovante da transação, não exclui a validade da prova apresentada, não havendo nos autos qualquer comprovação de fraude nesse sentido.

Inclusive após a juntada da contestação, contrato e comprovante de pagamento do valor do empréstimo, a parte autora foi intimada para apresentar réplica, onde poderia comprovar eventual falsificação de documento ou fraude, mas deixou de fazê-lo.

Se limitou a alegar que o banco não logrou êxito em comprovar que o valor do empréstimo foi liberado, enquanto a simples juntada de extrato de sua conta corrente, do período, poderia comprovar suas alegações.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURIDICA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS REALIZADOS DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR – COMPROVADA A LEGALIDADE DA TRANSAÇÃO – EXISTÊNCIA DE DÍVIDA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS –
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. De acordo com o enunciado da Súmula n. 479 do STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
Comprovada a contratação de empréstimo consignado para renegociação de dívida anterior, são válidos os descontos em benefício previdenciário.
(TJ-MS - AC: 08008535920168120016 MS 0800853-59.2016.8.12.0016, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 07/06/2017, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/06/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR. BANCO COMPROVOU A CONTRATAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS QUE ENSEJARAM OS DESCONTOS.
HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO QUE SE IMPÕE EM RAZÃO DO RECURSO DA PARTE AUTORA TER SIDO IMPROVIDO. ART. 85, § 11, DO CPC E OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DELINEADOS NO ED NO AI NO RESP N. 1.573.573/RJ DO STJ. Recurso do autor conhecido e não provido. (TJ-SC - AC: 03005826120168240085 Coronel Freitas 0300582-61.2016.8.24.0085, Relator: Guilherme Nunes Born, Data de Julgamento: 05/12/2019, Primeira Câmara de Direito Comercial)

Assim, verifica-se a regular contratação do empréstimo, tendo em vista que do pacto consta a assinatura da recorrente, que oportunamente anuiu à contratação, não havendo nenhum vício, ao menos do que se denota das provas juntadas aos autos.

Ressalta-se também que não há nada nos autos que comprove vício de consentimento.

Desta feita, devidamente comprovado que a autora firmou o referido contrato com o banco réu, fica afastada a pretensão de declaração de inexistência de débito, bem como a pretensão de indenização por dano moral e restituição em dobro de valores.

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Em razão do não provimento recursal, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º, e 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais devidos ao patrono da parte apelada à importância de 20% do proveito econômico.

É COMO VOTO
.

Belém, data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora-Relatora

Belém, 29/07/2025